Tribunal: TJBA
Processo: 0564712-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564712-02.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORIGINAL SOLUCOES HIGIENIZACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: SOCIEDADE SIMPLES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA GUIMARAES PEREIRA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
MONI
TÓRIA.
PRELIMINAR
ES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO
.
FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA.

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 05 ANOS. DESPACHO PROFERIDO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. DEMORA NA DILIGÊNCIA DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA
.
PRELIMINARES REJEITADAS.

CHEQUE
. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. O fiador, como garantidor do pagamento da dívida, independentemente do seu titular, tem responsabilidade solidária com ele, assumindo, nessa qualidade, todas as obrigações contratadas.

2. Tratando-se de Ação Monitória, fundada em dívida líquida constante de instrumento público ou particular, o prazo para o seu ajuizamento é de 05 anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, não havendo que se falar em prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, assim como o despacho que ordenou a citação foi proferido antes do término da prescrição e a parte interessada promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, de maneira que, sendo válida a citação, retroage à data do ajuizamento.

3. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

4. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

5. No caso, constam nos autos o contrato de compra e venda e a Nota Promissória emitida pelo apelante em favor do apelado, documentos que se revelam aptos a ensejar o ajuizamento da Ação Monitória, demonstrando a existência de relação contratual entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0564712-02.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MARIA CRISTINA LINS AZI
, e, como apelada,
SOCIEDADE SIMPLES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator